Tribunal: TJDFT
Processo: 0717413-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 CP) E SUPRESSÃO DE DOCUMENTO (ART. 305 CP). DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. RECURSO DO MPDFT CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelações interpostas em face da sentença que absolveu o acusado da imputação do crime do art. 147 do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, em contrapartida, o condenou como incurso no delito do art. 305 do CP, impondo-lhe pena de 2 anos e 4 meses de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) comprovação do temor e insegurança incutidos na vítima diante das mensagens ameaçadoras enviadas pelo réu, a ensejar condenação pelo delito do art. 147 do CP; (ii) absolvição por falta de provas de autoria e materialidade do crime do art. 305 do CP; (iii) reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. No processo criminal as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória.Na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado – sob pena de, não o fazendo, ferir o princípio fundamental do in dubio pro reo.
4. O crime de ameaça se consuma “por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave” à vítima. Assim, para caracterização do delito é necessário que à vítima seja provocado temor e insegurança, afetando sua liberdade psíquica e tolhendo sua liberdade de movimentação, hipótese não presente nos autos.
5. No tocante ao delito do art. 305 do CP, não há como acolher a tese absolutória fundamentada no inciso VII do art. 386 do CPP, pois os fatos narrados na denúncia foram satisfatoriamente demonstrados pelos depoimentos orais colhidos em sede policial e perante o Juízo, corroborados pelos demais elementos de provas.
6. Presente a atenuante da menoridade relativa, impõe-se a redução da pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSTIVO:

7. Apelo do Ministério Público conhecido e desprovido. Apelo do réu conhecido e parcialmente provido.

_________

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1855883, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, 2/5/2024; TJDFT, Acórdão 1819468, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, 22/2/2024.